Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-88.2006.8.05.0210
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000022-88.2006.8.05.0210 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JAZILTON CORREIA DE MAGALHAES Advogado(s): DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE DIANTE DE VERSÕES CONFLITANTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por JAZILTON CORREIA DE MAGALHÃES contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e requer absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, ao argumento de que a vítima teria acuado o réu e feito menção de sacar arma. Subsidiariamente, aponta erro material na decisão quanto à competência territorial, pois o dispositivo indicou a Comarca de Itaberaba como local de julgamento, embora o fato tenha ocorrido em Riachão das Neves. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida autoriza a absolvição sumária do réu por legítima defesa na fase de pronúncia; (ii) estabelecer se há erro material quanto à fixação da competência territorial no dispositivo da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame Pericial da arma de fogo, além dos depoimentos colhidos e da confissão extrajudicial do acusado. A absolvição sumária por legítima defesa, prevista no art. 415, IV, do CPP, somente se admite quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca e incontroversa. Os depoimentos testemunhais apresentam versões conflitantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente acerca de eventual agressão da vítima e da necessidade e proporcionalidade da reação do acusado. O laudo pericial indica que a vítima foi atingida por três disparos em regiões vitais, circunstância que suscita dúvida relevante sobre o uso moderado dos meios necessários, afastando a evidência da legítima defesa nesta fase processual. Havendo dúvida razoável sobre a configuração da excludente de ilicitude, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente. O dispositivo da decisão de pronúncia incorre em erro material ao indicar a Comarca de Itaberaba como foro do julgamento, embora o crime tenha ocorrido no Povoado de Cangalhas, Município de Riachão das Neves, impondo-se a retificação nos termos do art. 70 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca e incontroversa. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e dúvida quanto à proporcionalidade da reação, compete ao Tribunal do Júri apreciar a tese defensiva. A competência territorial, nos termos do art. 70 do CPP, é fixada pelo lugar da consumação da infração, admitindo-se a correção de erro material no dispositivo da decisão de pronúncia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 23, parágrafo único, 25 e 121, § 2º, II; CPP, arts. 70 e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado), Quinta Turma, j. 18.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000022-88.2006.8.05.0210, em que figuram como apelante JAZILTON CORREIA DE MAGALHAES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para determinar que o foro de julgamento seja o de Riachão das Neves , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.